Tribunal: TJBA
Processo: 8002572-39.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002572-39.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: MARIA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. REPERCUSSÃO GERAL TEMA 1.184 DO STF. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta em sede de execução fiscal ajuizada com o objetivo de cobrar crédito tributário referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento – TFF, no valor de R$ 1.164,45, consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, em virtude do suposto valor irrisório da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em definir se estavam presentes os requisitos exigidos para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da repercussão geral e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A jurisprudência consolidada no STJ (Súmula 452) reconhecia que a avaliação sobre o interesse processual em execuções de pequeno valor cabe à Fazenda Pública, e não ao Judiciário, entendimento que foi relativizado após o julgamento do Tema 1.184 pelo STF. 4 - O STF, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), admitiu a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos e observadas medidas prévias, como tentativa de conciliação, protesto do título e paralisação superior a um ano sem movimentação útil. 5 - A Resolução CNJ nº 547/2024 incorporou a tese firmada pelo STF e fixou critérios objetivos, estabelecendo como requisito para extinção da execução de valor inferior a R$ 10.000,00 e a ausência de movimentação útil por mais de um ano desde o ajuizamento. 6 - No caso concreto, a execução foi ajuizada em 05/08/2020, com expedição de ordem de citação somente em 19/03/2021. Não obstante a ausência de comprovação da efetiva citação, a extinção foi proferida em 19/12/2023, sem que se verificasse a paralisação superior a um ano por inércia do exequente. 7 - A paralisação verificada decorre da morosidade do aparelho judiciário, não se configurando desídia do ente municipal ou ausência de interesse de agir, de modo que não se preenche o requisito previsto no art. 1º, §1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 - Recurso provido. Tese de julgamento: 1 - A extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir exige a comprovação de inatividade processual superior a um ano, conforme dispõe o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024. 2 - A ausência de citação do executado por falha do Judiciário não autoriza, por si só, a extinção do feito com base em ausência de interesse processual. 3 - Deve-se garantir a autonomia dos entes federativos quanto à gestão de suas receitas, nos termos do pacto federativo previsto na Constituição Federal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 18, 37, caput, 150, I e § 6º; CPC, arts. 17 e 485, VI; CTN, art. 141; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, Súmula 452; TJ-SP, Apelação Cível nº 15021457320208260318, Rel. Des. Marcos Soares Machado, j. 04.11.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 50091089520238130301, Rel. Des. Renato Dresch, j. 19.11.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002572-39.2020.8.05.0044, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e Apelada MARIA DOS SANTOS SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA